Tribunal: TJBA
Processo: 8062350-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062350-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MARIA JOSE MACIEL BARBOSA

Advogado(s):
JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO

EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau. O acórdão colegiado manteve a validade da arrematação de um imóvel rural ocorrida em processo de execução. A parte recorrente alega a existência de omissões no texto da decisão, argumentando que o tribunal não enfrentou adequadamente teses relacionadas à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, à exigência de intimação específica do cônjuge para a data do leilão e à necessidade de atualização do laudo de avaliação.

II. Questão em discussão

2. Identificar se o acórdão recorrido padece de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material na análise dos fundamentos apresentados.

3. Avaliar a viabilidade e o cabimento dos embargos de declaração opostos com o objetivo expresso de prequestionamento de dispositivos legais quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem natureza vinculada e finalidade estrita de aperfeiçoar a decisão judicial. Este recurso não serve para propiciar a reanálise do mérito ou a substituição do entendimento adotado pelo colegiado.

5. O acórdão embargado abordou expressamente todos os pontos controvertidos essenciais para a solução do caso. O afastamento da regra de impenhorabilidade foi justificado pela oferta voluntária do imóvel em garantia hipotecária, o que caracteriza comportamento contraditório da parte devedora.

6. A decisão colegiada também confirmou, com base nas provas dos autos, a regularidade da intimação processual do cônjuge e atestou a suficiência das informações de publicidade constantes no edital de leilão. O mero inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada não configura omissão no julgado.

7. O ordenamento jurídico pátrio adota o prequestionamento ficto por meio do artigo 1025 do Código de Processo Civil. Esta regra torna desnecessária a manifestação exaustiva e literal do juiz sobre cada artigo de lei invocado pelas partes, desde que a questão jurídica central tenha sido compreendida e fundamentada na decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva quando se constata a clara intenção da parte de promover a rediscussão de matéria já decidida de forma devidamente fundamentada pelo tribunal, ainda que o recurso seja interposto sob o pretexto de prequestionamento de normas legais."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1022 e artigo 1025 do Código de Processo Civil. Artigo 5, inciso XXVI, da Constituição Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR ACOLH IMENTO ao s presente
s Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator
.

Salvador,

Presidente da Sessão

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA